Tribunal: TJDFT
Processo: 0737752-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737752-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MANUEL DA SILVA SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0707300-17.2021.8.07.0017, em que litiga com MANUEL DA SILVA SOBRINHO, que deferiu o pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os descontos originados do contrato no 010110874200, no valor mensal de R$384,90, bem como para obrigar o agravante a não cobrar por outros meios e não inscrever o nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos originados do contrato em questão, sob pena de multa de R$5.000,00, sem prejuízo de outras cominações. . Em suas razões recursais o agravante aduz que, diante da ausência de limite máximo para a incidência da multa cominatória fixada, a decisão vergastada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 30985384). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. Não se olvida, ainda, que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada (Tema 706/STJ), podendo ser revista posteriormente, inclusive de ofício pelo magistrado. Neste contexto, não resta configurado o risco de dano grave ou de difícil reparação que autorize a análise do pedido em sede liminar, nesta instância revisora, devendo a questão ser submetida a análise do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator